Tribunal: TJPA
Processo: 0815727-96.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815727-96.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. OMISSÃO ESTATAL NO DEVER DE FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará.

2. Ação ajuizada para compelir os requeridos à adoção de medidas de recuperação ambiental em áreas degradadas no Município de Garrafão do Norte, decorrentes de desmatamento, assoreamento e construções irregulares às margens do Rio Jipuúba e do Igarapé Garrafão.

3. Estado do Pará sustenta sua ilegitimidade passiva e a inexistência dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o Estado do Pará pode ser responsabilizado pela omissão no dever de fiscalização ambiental; e (ii) se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência deferida na decisão interlocutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos do art. 23, VI, da Constituição Federal, os entes federativos possuem competência comum para proteção ambiental, podendo ser responsabilizados solidariamente pela omissão no dever de fiscalização.

6. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio da Súmula 652, de que a responsabilidade da Administração Pública por danos ambientais decorrentes de omissão fiscalizatória é solidária, mas de execução subsidiária.

7. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC, com a demonstração da probabilidade do direito e do risco de dano ambiental irreversível, justificando a manutenção da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A Administração Pública pode ser responsabilizada solidariamente pelos danos ambientais decorrentes de sua omissão no dever de fiscalização, sendo a execução subsidiária, nos termos da Súmula 652/STJ."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 23, VI; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 652/STJ; STJ, AgInt no REsp 1.666.782/RS; STJ, AgInt no REsp 2.026.125/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a Decisão Monocrática que
Negou provimento
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto contra Decisão Interlocutória proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte
, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA n.º 0800905-66.2023.8.14.0109
ajuizado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face do recorrente e do
MUNICÍPIO DE GARRAFÃO DO NORTE
.

Em síntese da demanda, o
parquet
postulou a ação a partir da conclusão do Inquérito Civil nº 002/2016-MP/PJGN, originado do Procedimento Administrativo Preliminar (Portaria nº 002/2013), foi instaurado em 01/12/2016 para investigar denúncias de desmatamento, assoreamento e construções irregulares às margens do Rio Jipuúba e Igarapé Garrafão do Norte, na Avenida Sete de Setembro do Município de Garrafão do Norte.

A investigação iniciou a partir de reclamações da população local, representadas pela Associação Garrafonense dos Amigos do Meio Ambiente (AGAMA), sobre possíveis danos ambientais causados por essas atividades nas áreas urbana e rural do município.

As diligências iniciais da Promotoria de Justiça revelaram que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Garrafão do Norte não possuía equipe técnica especializada para lidar com a demanda, estando em processo de contratação de assessoria.

Em 11/06/2013, a Promotoria solicitou uma Vistoria Técnica do Núcleo de Meio Ambiente do Ministério Público (NUMA) nos locais denunciados. A Prefeitura Municipal também foi oficiada para realizar a medição dos terrenos próximos aos rios e identificar os proprietários.

O Parecer Técnico do NUMA, elaborado após vistoria com registros fotográficos e coleta de coordenadas, confirmou a existência de pressões sobre os mananciais devido ao avanço urbano desordenado e à mudança no uso da terra. Foram identificados esgotos, construções irregulares e lixo doméstico às margens do Rio Jipuúba, além de uma lista de possíveis responsáveis pelos danos.

Diversas Recomendações Ministeriais foram expedidas pela Promotoria, visando a recuperação dos cursos d'água e exigindo a participação de órgãos como a Prefeitura Municipal, EMATER/PA, Empresa Martins Borges Agropecuária, SEMMA/PA e Secretaria Estadual de Meio Ambiente.

A SEMMA informou ter notificado os proprietários dos imóveis causadores dos danos, mas não apresentou respostas das notificações. A EMATER/PA designou um técnico para vistoriar as áreas e propôs ações para recuperação das áreas degradadas. A Empresa Martins Borges Agropecuária negou as acusações de desmatamento e poluição, alegando licenciamento ambiental de suas atividades.

Em 08/02/2014, foi realizada uma Audiência Pública com autoridades municipais e representantes da sociedade civil para discutir políticas públicas de preservação e recuperação dos rios.

O Procedimento Administrativo Preliminar foi convertido em Inquérito Civil em 01/12/2016. A SEMAS foi solicitada a elaborar um Relatório de Impacto Ambiental sobre os possíveis crimes ambientais, mas apresentou respostas inconclusivas.

Por conta disso, o
parquet
ajuizou a demanda para requerer, liminarmente, e ao final a confirmação da tutela antecipada para determinar que a SEMAS realize relatório de Impacto Ambiental, referente ao desmatamento, assoreamento, e construções às margens do Rio Jipuúba e Igarapé Garrafão, ao longo da Avenida 07 de Setembro no município de Garrafão do Norte, no prazo de 6 (seis) meses, sob pena de imposição de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) e seja posteriormente apresentado e executado o Plano de Recuperação da Área Degradada (PRAD) no mesmo local, no prazo de 6 (seis) meses, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), bem como a condenação dos requeridos em Danos Morais e Materiais.

Em apreciação sumária, o Juízo de origem deferiu a liminar nos moldes solicitados.

Insatisfeito, o Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento, aduzindo que os fatos alegados pelo Ministério Público não conferem com a realidade, devendo ser concedido o efeito suspensivo ao recurso. Aduziu a ilegitimidade do Estado para figurar no polo passivo, por não provocar o dano ambiental, não cabendo a teoria da responsabilidade objetiva, no caso concreto. Aduziu, ainda, a responsabilidade de terceiros, que configura excludente de ilicitude estatal, e a impossibilidade de o poder judiciário definir quais são os estudos necessários sobre o impacto ambiental.

Em Decisão Monocrática, a relatora negou provimento ao recurso.

Inconformado, o Ente Estadual interpôs Agravo Interno para pugnar, preliminarmente, por sua ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a inexistência dos requisitos da tutela antecipada direcionados para sua atuação, ante a inocorrência de qualquer envolvimento com a atividade descrita.

Após intimado, o Órgão Ministerial apresentou contrarrazões para pugnar pela manutenção do
Decisum
atacado.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a manutenção da permanência do Estado do Pará na condição de litisconsórcio passivo e a sua relevância.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores, nos termos da Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Saliento, ainda, que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância. Isto posto, verifico que a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

Impende destacar que a concessão de tutela provisória, dar-se-á mediante cognição sumária, de modo que ao concedê-la ainda não se tem acesso a todos os elementos de convicção inerentes à controvérsia jurídica.

Vê-se, portanto, que a medida antecipatória decorre de um juízo de probabilidade, observada a coexistência dos requisitos elencados na norma processual em destaque.

Art. 300: A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a tutela não é arbitrária e possui requisitos a serem preenchidos, sendo eles os seguintes: o pedido da parte legitimada, prova inequívoca dos fatos, fundado receito de dano irreparável ou de difícil reparação, ou abuso no direito de defesa, ou manifesto propósito protelatório; fundação da decisão antecipatória; e reversibilidade do ato concessivo.

Mais do que isto, é necessário comprovar 2 (dois) pressupostos básicos, o
fumus boni iuris
,
que consiste na probabilidade da existência do direito, e o
periculum in mora
no qual é conceituado como a existência de dano irreparável ou de difícil reparação pela demora na prestação jurisdicional.

A Constituição Federal, em seu art. 23, confere aos entes federativos a responsabilidade pela proteção ao meio ambiente. Portanto, cabe ao Estado do Pará, por meio de sua Secretaria de Meio Ambiente, o dever de garantir que as atividades potencialmente poluidoras sejam devidamente licenciadas, respeitando os princípios da sustentabilidade.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I - Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;

II - Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;

IV - Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural;

V - proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação;

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;

VIII - fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar;

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;

X - Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos;

XI - registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios;

XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito.

Parágrafo único.
Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.

Neste sentido, o art. 1º, inciso I, da Resolução CONAMA 237/1997 define o licenciamento ambiental como um procedimento que deve ser seguido para atividades que utilizam recursos naturais e podem causar degradação. A inobservância deste dever, bem como da necessidade de estudos e consultas públicas, pode levar a práticas prejudiciais ao meio ambiente e à coletividade.

Em que pese o Juízo de origem não ter individualizado a conduta das partes, resta mais do que evidente que o Estado do Pará fora omisso em sua fiscalização a partir do momento que negligenciou suas obrigações.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) editou a Súmula 652 para tratar sobre o assunto:

Súmula 652/STJ:
A responsabilidade civil da Administração Pública por danos ao meio ambiente, decorrente de sua omissão no dever de fiscalização, é de caráter solidário, mas de execução subsidiária.

Assim, a Administração Pública pode ser responsabilizada juntamente com outros responsáveis pelos danos ao meio ambiente. Isso significa que, em tese, ela pode ser acionada para reparar os danos, mesmo que não tenha sido a causadora direta.

A súmula foca na omissão da Administração Pública no seu dever de fiscalizar. Se a falta de fiscalização contribuiu para o dano ambiental, ela pode ser responsabilizada.

Compulsando os autos, o Inquérito Civil n° 002/2016- - MP/PJ/GN e demais documentos constantes nos autos, verificam-se os danos ambientais decorrentes de desmatamento, assoreamento e construções às margens do Rio Jipuúba e Igarapé.

Outrossim, destaca-se a existência de gravíssimos danos ambientais, o que, por si sós, já se mostram suficientes para demonstrar a gravidade da conduta.

Ressalta-se ainda que a SEMMA já teria notificado os proprietários dos imóveis causadores dos danos, mas não apresentou respostas das notificações, bem como a Empresa Martins Borges Agropecuária negou as acusações de desmatamento e poluição, alegando licenciamento ambiental de suas atividades, ou seja, mais do que evidente a conduta do Estado nos autos.

No mesmo sentido é a Jurisprudência da Corte Superior:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. OMISSÃO DO ENTE FEDERADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA, MAS DE EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. No caso, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a "União, Estados, Distrito Federal e Municípios têm, por igual, o dever-poder de polícia ambiental na salvaguarda do meio ambiente, podendo sua omissão quanto a tal mister ser considerada causa direta ou indireta do dano, ensejando, assim, sua responsabilidade objetiva, ilimitada, solidária e de execução subsidiária" (AREsp n. 1.728.895/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 17/12/2021).

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.666.782/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024.) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE EXECUÇÃO SUBSIDIÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. PRECEDENTES.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. É de se reconhecer a ausência de violação do art. 1.022, II, do CPC/2015 quando o Tribunal de origem presta a tutela jurisdicional por meio de fundamentação jurídica que condiz com a resolução do conflito de interesses apresentado pelas partes, havendo pertinência entre os fundamentos e a conclusão do que decidido. A aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional. Precedentes.

3. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a ausência da urgência que autorizaria a mitigação do rol taxativo previsto no art. 1.015, VII, do CPC/2015 (exclusão de litisconsorte), conforme preleciona a jurisprudência desta Corte sedimentada no Tema Repetitivo n. 988, no caso, demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, em caso de omissão na atividade de fiscalização e prevenção de danos ambientais, é solidária e de execução subsidiária a responsabilidade do Estado, inclusive dos entes federativos. Precedentes.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.026.125/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) (grifo nosso)

Resta evidente a desnecessidade de reforma do
decisum
atacado, por ocorrer a estrita obediência à jurisprudência e a legislação vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter a Decisão Monocrática proferida por seus próprios fundamentos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 13/05/2025